Tribunal: TJDFT
Processo: 0742792-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS AO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. PENDENTE DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA TOTALIDADE DA OBRIGAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer obscuridade, contradição ou omissão, porquanto foram exaustivamente declinados, com base na legislação processual e jurisprudências aplicáveis à controvérsia, os motivos pelos quais não há que se falar em valor de parcela incontroversa, capaz de justificar a expedição de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do colendo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nos autos de outro agravo de instrumento, se discute a legitimidade da exequente, de modo que sequer é possível afirmar que os agravantes têm qualquer direito alegado contra a Fazenda Pública. 2.1. Não estando configurada as omissões apontadas pelos embargantes, não há razão para que sejam acolhidos os embargos de declaração.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedente do STJ.
4. A mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.